Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707480-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO. DIREITO REAL DE USO. ÁREA PÚBLICA. ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBs). PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO PRONUNCIADA. 1. Apelações das partes autora e ré em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de anulação de débitos de natureza não-tributária inscritos em dívida ativa, fixando-se honorários em favor da Fazenda Pública com amparo no critério da equidade (art. 85, § 8o, CPC). 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contraprestação pela concessão de direito real de uso ostenta natureza jurídica de preço público, razão pela qual a prescrição é regida pelo Código Civil, sendo de 10 anos, nos termos do seu artigo 205. 3. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC). Assim, em ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, competia à parte autora provar o pagamento. Não havendo tal prova nos autos, o julgamento de improcedência é medida que se impõe. 4. O regramento específico para a fixação de honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, previsto no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, não exclui o critério da equidade (§ 8o, art. 85), que deve ser seguido quando da regra do § 2o resultar montante excessivo diante da simplicidade da causa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do Réu desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009